Tribunal: TJDFT
Processo: 0702468-49.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4o, II, DO CÓDIGO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIAL SUFICIENTE. DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL NÃO RATIFICADOS EM JUÍZO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
1. A vítima, em juízo, amparada pelo direito ao silêncio, não corroborou as acusações feitas em sede inquisitorial, fragilizando a versão apresentada pelo Ministério Público. Ademais, o réu negou, em juízo, a autoria dos fatos, afirmando que agiu a pedido da própria mãe para realizar os saques bancários.
2. Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz deve formar sua convicção com base em provas produzidas em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase de investigação. 3.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal é clara ao vedar a condenação baseada exclusivamente em prova inquisitorial, não confirmada em juízo.
3. Havendo dúvida razoável quanto à autoria ou à materialidade do crime, deve-se optar pela solução mais favorável ao réu. Em situações em que a prova não é clara ou robusta, como no presente caso, impõe-se a manutenção da sentença absolutória.
4. Recurso desprovido.